Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NOVA FORMULAÇÃO ACEITA PELA PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1. Aceita pela paciente a nova proposta de suspensão condicional do processo, fica prejudicado, por perda superveniente do objeto, o habeas corpus impetrado com vistas a possibilidade de alteração da proposta anteriormente oferecida.

2. Habeas corpus prejudicado.